Tribunal: TJMT
Processo: 1018362-50.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018362-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (AGRAVANTE), MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA - CPF: 061.041.051-22 (AGRAVADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1018362-50.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

ITAU UNIBANCO HOLDING S/A

AGRAVADO:

MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA DA INICIAL – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “
NÃO EXISTE NÚMERO”
– PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – LIMINAR DEFERIDA – RECURSO PROVIDO.

O Aviso de Recebimento dos Correios foi devolvido com a inscrição "
não existe número
", denunciando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha a correspondência sido encaminhada ao mesmo endereço constante do Contrato de Alienação.

Havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital.

Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n. 1007355-49.2023.8.11.0004
ajuizada em face de
MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA
, que determinou que a instituição financeira, ora agravante,
“emende-se a inicial, devendo a parte autora comprovar que o requerido foi notificado quanto aos débitos em atraso, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito.”

Em suma, sustenta o agravante o desacerto da decisão, por entender que o artigo 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 é claro ao estabelecer que a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso, não se exigindo sequer a assinatura do destinatário.

Assim, afirma que, promovida a notificação editalícia do devedor e o protesto foi devidamente lavrado, não há que se falar em emenda à inicial.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do presente recurso para afastar a determinação de emenda da petição inicial, reconhecendo o integral atendimento aos requisitos do Decreto-Lei no 911/69 e a regular constituição em mora do devedor fiduciante.

A liminar postulada foi deferida - ID no 178939169.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 187121194).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que o banco agravante,
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
, ingressou com
Ação de Busca e Apreensão no 1007355-49.2023.8.11.0004
em face de
MAYCON GABRIEL JESUS ALMEIDA
, alegando, em síntese que:

“
Na data de 03/10/2022, as partes celebraram Cédula de Crédito Bancário (doc. anexo contrato), sob o no 30410 - 231065285, no valor total de R$26.610,75, com pagamento por meio de 48 parcelas mensais e consecutivas. Tendo como objeto o bem com as seguintes características:

Marca: FORD Modelo: FOCUS HC FLEX Ano: 2010/2011 Cor: PRATA Placa: NVW3E20 RENAVAM: 00284682616 CHASSI: 8AFUZZFHCBJ397021

O(A) Requerido(a) não cumpriu com as obrigações das parcelas assumidas,
deixando de efetuar o pagamento da parcela no 4
, com vencimento em 04/02/2023, acarretando, consequentemente, o vencimento antecipado de toda a sua dívida, que, atualizada até a data 07/07/2023 (doc. demonstrativo de débito), resulta no valor total, líquido e certo, de R$30.396,31.”

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei no 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

“Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá,
desde que comprovada a mora,
na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o
inadimplemento
, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.”

(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

Por sua vez, estabelece o § 2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

“
Art. 2o - [...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)

(g.n.).

Portanto, a “
comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
” (Súmula 72 do STJ) e, é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, recentemente a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça
julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao

Tema 1.132, in verbis:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

No caso, verifica-se dos documentos constantes dos autos que o Aviso de Recebimento dos Correios fora devolvido com a inscrição "
não existe o número
" (ID. no 124029094 – pag. 3), apontando que a notificação extrajudicial da parte devedora restou inexitosa, não obstante tenha sido enviada no endereço informado pelo próprio agravado por ocasião da celebração da avença (ID. 124029093 - Pág. 1).

Desse modo, havendo a frustração da correspondência notificatória, justifica-se plenamente o protesto do contrato via edital, o que sucedeu em 20/06/2023, conforme instrumento de protesto colacionado no ID. 124029095 - Pág. 1.

Portanto, extrai-se que a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para declarar válida a notificação destinada a constituir o devedor em mora e, por consequência, confirmar a liminar concedida no ID no 157035687.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023